Tribunal: TCU
Processo: 012.375/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pela Associação Técnico Científica Eng. Paulo de Frontin contra decisão que julgou irregulares suas contas, com imposição de débito e multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto pela Associação Técnico Científica Eng. Paulo de Frontin contra o Acórdão 3586/2024-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto e dar-lhe provimento para reformar o Acórdão 3586/2024-TCU-Primeira Câmara para: 9.1.1. julgar regulares com ressalva as contas da Associação Técnico Científica Eng. Paulo de Frontin e dar-lhe quitação, nos termos da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inc. I, 16, inc. II, 18, e 23, inc. II; 9.1.2. tornar sem efeito o débito e a multa objetos dos subitens 9.3 e 9.4 do Acórdão 3586/2024-TCU-Primeira Câmara ; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., à recorrente e à Procuradoria da República no Ceará.